Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-92.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007654-92.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALVES DA SILVA - CPF: 815.097.581-00 (APELANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS – PROVA DOS REPAROS E DO FUNCIONAMENTO REGULAR DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC – VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNE O CARRO INUTILIZÁVEL – NÃO IDENTIFICAÇÃO – DANO MORAL – MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se as ordens de serviço contidas nos autos atestam que os defeitos apresentados no veículo zero-quilômetro foram reparados e que ele se encontrava apto à utilização, é inaplicável o artigo 18 do CDC, sobretudo quando não identificado nenhum vício de qualidade que o tornasse impróprio ou inadequado para consumo.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre as funções compensatória e punitiva da medida.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar as rés ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, bem como a arcar com 60% das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante ressalta que a parte contrária não demonstrou que os problemas verificados no veículo zero quilômetro foram integralmente solucionados o que torna necessária sua substituição ou a devolução do valor pago.

Ressalta que sofreu prejuízos extrapatrimoniais em maior extensão, os quais devem ser majorados para 25 salários-mínimos.

Discorre sobre a desproporcionalidade na distribuição do ônus sucumbencial.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 205501737 e 205501739.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca reparação material e moral em razão de vício oculto no Ônix 1.0 Flex, Chassi: 9BGEA48A0LG252483, que comprou das rés em
11-9-2020, por
R$ 56.290,00.

Alega que logo depois da aquisição, o automóvel apresentou barulhos em todas as portas, no painel e na coluna do cinto de segurança, a tampa do porta-malas estava empenada, não ligava sem justificativa aparente, além de apresentar vários alertas e mensagens de erros no painel.

A primeira ordem de serviço que consta nos autos foi realizada em 19/11/2020 e a última em 03/07/2021.

Ao todo foram cinco solicitações de reparos relacionados aos defeitos acima descritos e a evolução desses documentos mostra que os vícios foram sendo reparados, bem como que o produto não permaneceu em assistência técnica além do prazo máximo de 30 dias.

As conversas de WhatsApp anexadas aos autos pela apelante mostram a intensa insatisfação dela, mas não bastam para, por si sós, provar que os defeitos persistiram depois do conserto realizado em julho de 2021 (art. 373, inciso I, do CPC).

Em menos de 10 meses de uso o bem já contavam com mais de 10 mil quilômetros rodados, o que mostra por si só que o produto não mantém defeito de qualidade que o torne impróprio ou inadequado à finalidade a que se destina.

Apenas a prova da falta de resolução do problema no prazo previsto pelo §1° do art. 18 do CDC autorizaria facultar ao consumidor a escolha entre a substituição por veículo similar ou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada.

A autora pede ainda a majoração da condenação das rés em danos morais, contudo não apresentou motivação excepcional capaz de justificar que sofreu desmedido vexame, humilhação ou violação de sua honra.

A quantia estipulada pela sentença
cumpre as funções compensatória e punitiva da medida
, além de estar em consonância com aquela comumente admitida por esta Corte e pelo STJ como razoável e proporcional para situações em que há a ofensa aos direitos de personalidade.

A propósito:

“APELAÇÕES –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS – PROVA PERICIAL DOS REPAROS E DO FUNCIONAMENTO REGULAR DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DO CDC – VÍCIO DE QUALIDADE QUE TORNE O CARRO INUTILIZÁVEL – NÃO IDENTIFICAÇÃO
– TROCA DE PNEUS DANIFICADOS CONDICIONADA À ASSINATURA DE TERMO DE RENÚNCIA AO INGRESSO NA VIA JUDICIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELAS RÉS – ARTIGO 85, §11º, DO CDC
– RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se a perícia atesta que os defeitos apresentados no veículo zero-quilômetro foram reparados e que ele se encontrava apto à utilização, é inaplicável o artigo 18 do CDC, sobretudo quando não identificado nenhum vício de qualidade que o tornasse impróprio ou inadequado para consumo
. Configura ato ilícito gerador de dano moral a conduta da Concessionária de exigir que, para a substituição dos pneus danificados, o consumidor assine termo em que se compromete a não buscar a via judicial para reclamar as falhas até então encontradas no automóvel.
Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se cumpre a função punitiva, compensatória e punitiva da medida
.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
.
(N.U 1007504-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024, sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO (...)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES
- DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja
a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.
(N.U 0117524-16.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela autora de 40% para 60% sobre os 20% do valor da condenação estipulados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024